Tribunal: TJES
Processo: 0004749-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004749-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica afastada aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 pela dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do crime, que foi praticado com divisão de tarefas pré-ordenadas, por meio de transporte de elevada quantidade de entorpecente, mediante o recebimento de droga em deslocamento interestadual, com a droga acondicionada em caixa com brinquedo infantil, que demonstra a perícia característica de criminosos habituais.
2. Do mesmo modo, a elevada quantidade de droga justifica a elevação da pena-base no patamar aplicado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004749-91.2020.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS SILVA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS SILVA GOMES em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11343/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de folhas 167 a 168 verso, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Como se extrai da denúncia:

Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia, na dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 14h00min, em frente à Rodoviária, na Av. Alexandre Buaiz, Ilha do Principe, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fis. 19/21, Auto de Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 12. Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares foram acionados em razão de uma denúncia anônima (400704), recebida pelo 181, acerca de um indivíduo, com determinadas características, que, utilizando uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, iria até o terminal rodoviário da transportadora Rio Doce União, localizada na plataforma 1, da Rodoviária de Vitória, para retirar uma encomenda que se tratava de substâncias entorpecentes.
Diante destas informações, os policiais prosseguiram para o local indicado e iniciaram o procedimento de vigilância, ocasião em que visualizaram um suspeito retirando uma encomenda que se tratava de uma caixa. Ato continuo, os militares realizaram a abordagem do sujeito e o identificaram como Matheus Silva Gomes, ora denunciado, a qual, imediatamente, confessou que no interior da caixa que carregava havia substâncias entorpecentes. Ante o exposto, em verificação no interior da aludida caixa, encontraram um brinquedo em forma de caminhão, sendo que no seu interior continha 490 (quatrocentos e noventa) comprimidos de substância entorpecente conhecida como estasy. Destaca-se que, em sede policial, o denunciado confessou a pratica do crime, informando que uma pessoa pediu para que ele buscasse a encomenda na Rodoviária
de Vitória, da qual ele sabia se tratar de substância entorpecente conhecida como estasy e, para tanto, receberia uma quantia em dinheiro, bem como 30 (trinta) comprimidos da aludida substância ilícita (Auto de Qualificação e Interrogatório à fl08). Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilicito em pronta disponibilidade para fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade fisica e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestado pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Condenado, o ora Recorrente resume sua irresignação à aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, afastou o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, já que o recorrente foi preso em flagrante na posse de comprimidos de ecstasy, como se vê abaixo:

A culpabiIidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude,_praticou o injusto (fato típico e antijurídico), e deve servir para agravar a pena base, considerando a quantidade dos entorpecentes apreendidos, ou seja, 157 unidades de comprimidos artesanais de cor rosa, com massa total de 55,5 gramas, sendo detectada a presença de tenanfetamina (MDA), tetracaína e cafeína; 160 unidades de çomprimidos artesanais de cor azul, com massa total de 56,2 gramas, sendo detectada a presença de tenanfetamina (MDA) tetracaína e cafeína e 173 unidades de comprimidos artesanais de cor verde, com massa total de 61,4 gramas. Os antecedentes criminais são imaculados. Sua conduta social não pode ser analisada. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constante dos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes e não devem ser sopesadas. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança não geram reflexos específicos. O comportamento da vítima, no caso a sociedade, em nada influiu. Considerando as circunstâncias judiciais, nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei 11.343/2006, fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E EM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, sendo o valor de cada dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

Reconheço a incidência da atenuante prevista do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em virtude da confissão espontânea do réu, razão pela qual ATENUO a pena em 06 (seis) meses de reclusão, para fixá-la em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS)MESES DE RECLUSÃO E EM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor fixado.

Ocorre que a nocividade/natureza dos entorpecentes apreendidos com o acusado (Tenanfetamina (MDA),tetracaína e cafeína), bem como as circunstâncias em que o crime foi praticado, demonstram que se dedica à atividades criminosas, logo, não faz jus à aplicação do tráfico privilegiado, sendo esse o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça

Não apenas a nocividade das drogas apreendidas foram consideradas, mas também as circunstâncias de sua apreensão, que envolveram o recebimento de carga generosa intermunicipal de drogas em atividade intermediada por pessoa que já era do círculo pessoal do Recorrente. Como destacado no acervo probatório:

Os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado destacaram que, no dia dos fatos, foram acionados para dar apoio a uma diligência executada pelo serviço reservado da PM, sendo que a P2 havia recebido informações de que um indivíduo com certas características iria à transportadora localizada na Rodoviária, para buscar uma encomenda, dentro da qual havia drogas ilícitas.
Desse modo, os Militares avistaram o acusado se dirigir ao balcão da transportadora e pegar uma caixa, no momento em que se dirigiu à motocicleta, foi por eles abordado, sendo constatado que dentro da caixa a qual estava em sua mão havia um carrinho de brinquedo, sendo que no interior deste havia aproximadamente 490 (quatrocentos e noventa) comprimidos da droga conhecida como êxtase.

Nesse caso, não há nenhuma ilegalidade praticada pelo Juízo que considerou a junção da nocividade das drogas e das circunstâncias do crime para afastar o benefício requerido, ainda que tenha utilizado a quantidade das drogas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 783.942/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Diante do exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.